Tribunal: TCU
Processo: 010.316/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6862/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.316/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Cobalchini (XXX.434.050-XX); Anderson Antonio Tozi (XXX.859.230-XX); Andreia Vieira dos Santos (XXX.715.830-XX); Angelica Dorneles (XXX.048.950-XX); Caroline Milbradt dos Santos (XXX.216.970-XX); Gustavo Rodrigues Prestes (XXX.260.610-XX); Jordana Helena Haas (XXX.785.200-XX); Leonardo Hannemann Borchardt (XXX.981.860-XX); Mari Angela da Rosa Fonseca (XXX.304.120-XX); Valdomiro Rodrigues de Lima (XXX.131.090-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.